Tribunal: TJSP
Processo: 0225643-55.2009.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0225643-55.2009.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante WALTER GALINDO CACCÁOS, é embargado M BIGUCCI
COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0225643-55.2009.8.26.0100/50002 SÃO PAULO VOTO No 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0225643-55.2009.8.26.0100/50002
EMBARGANTE: WALTER GALINDO CACCÁOS
EMBARGADO:
M
BIGUCCI
COMERCIO
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
AÇÃO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA
VOTO No 28133
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E
COM FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS COM SANAR – VIA IMPRÓPRIA PARA
MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESNECESSIDADE DA
INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 1151/1157, com ocorrer interposição para fins de
prequestionamento, sustentando o Insurgente que ocorreu violação aos dispositivos
legais citados.
Esse o breve relato.
Com efeito, a irresignação embarca na conhecida nau dos que querem o
brandimento deste recurso para revisão do julgamento, pois inexistente omissão,
contradição ou obscuridade, e analisados todos os aspectos da perlenga pelo que a
insurgência não merece acatamento.
O Aresto é claro na matéria houve prova do recolhimento do preparo, inda
que empós do prazo estipulado, de modo que o recurso de apelação haveria mesmo de
ser conhecido; e o apelo fora acolhido em razão da decadência do direito do Autor, e
também porque os supostos vícios alegados pelo Requerente, em relação aos elevadores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0225643-55.2009.8.26.0100/50002 SÃO PAULO VOTO No 3/3
do condomínio que não ligam a unidade diretamente à garagem, em verdade estavam de
acordo com o projeto, de tudo ciente os adquirentes, e inexistente desvalorização do
imóvel ou qualquer outro prejuízo que pudera ensejar o deferimento de indenização,
motivos pelos quais houve reforma da sentença, para decretar a improcedência da
demanda.
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via e em
não sendo este o meio recursal próprio para modificação do julgado, a rejeição é de
rigor.
Notar que nem se tornava necessária interposição para fins do
prequestionamento: “O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão,
mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (in DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114)" (STF - RE no 141.788, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
REJEITAM-SE os Embargos.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica